Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-09.2022.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801094-09.2022.8.14.0035

RECORRENTE: EVALDO VIEIRA FIGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Evaldo Vieira Figueira contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), em razão da morte de Cledson Bentes dos Santos, fato ocorrido em 22/08/2021. A defesa sustenta ausência de materialidade, insuficiência de indícios de autoria, necessidade de impronúncia e exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade do crime na ausência de laudo necroscópico; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo necroscópico não inviabiliza a demonstração da materialidade do crime, desde que suprida por outros elementos idôneos, como previsto no art. 167 do CPP. No caso, fotografias do corpo, relatos de testemunhas presenciais e demais provas dos autos demonstram a ocorrência de morte violenta.

4.

A testemunha ocular Andrenilson Pereira dos Santos afirmou em juízo ter presenciado o recorrente supostamente portando arma e que teria efetuado o disparo, relato corroborado por outras provas testemunhais e circunstanciais, formando conjunto harmônico e suficiente a configurar os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente mostrou-se contraditória e dissociada dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para afastar a pronúncia nesta fase de juízo de admissibilidade.

6.

A manutenção das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CP é adequada nesta fase, diante da existência de elementos mínimos indicativos, não sendo possível seu afastamento sem supressão indevida da competência do Tribunal do Júri, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7.

A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos colhidos sob contraditório, e não se sustenta apenas em informações do inquérito policial, afastando, portanto, qualquer nulidade por suposto uso do princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo necroscópico não impede a demonstração da materialidade do crime de homicídio quando suprida por outros elementos idôneos de prova.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não certeza, bastando um lastro probatório mínimo colhido sob contraditório.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida antecipação de mérito e violação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 167, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Evaldo Vieira Figueira, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (ID 23033820), que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em razão da morte de Cledson Bentes dos Santos, conhecido como “Nenenzinho”, fato ocorrido em 22/08/2021, na Comunidade São José, zona rural de Óbidos/PA.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 23033823), alegando, em síntese a ausência de provas de materialidade, insuficiência de indícios de autoria, inexistência de rixa apta a sustentar o motivo fútil, necessidade de decote das qualificadoras e ao final, requer a impronúncia, com fundamento no
art. 414 do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 23033825), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia, sustentando estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como fundamento mínimo para o envio das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24388219), enfatizando a existência de suporte probatório mínimo para a pronúncia e a impossibilidade de exclusão das qualificadoras nesta etapa processual.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Posto isto, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

Quanto à materialidade, a defesa sustenta que a ausência de laudo necroscópico inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito. Entretanto, embora não tenha sido possível a realização de exame cadavérico, pois, quando a autoridade policial chegou ao local, o corpo já havia sido sepultado por decisão da família, há prova idônea capaz de suprir essa lacuna. As fotografias juntadas ao ID 23033700 evidenciam lesão perfurocontundente compatível com disparo de arma de fogo na região torácica, encontrada no corpo da vítima ainda no local dos fatos.

Essas imagens, aliadas aos relatos uníssonos das testemunhas presenciais e às informações colhidas na investigação, comprovam de forma suficiente a ocorrência de morte violenta.

O
art. 167 do CPP
admite a substituição do exame necroscópico quando as circunstâncias o impedirem, caso em que outras provas podem comprovar a materialidade.

No caso, portanto, a materialidade resta satisfatoriamente demonstrada. Outrossim, é importante evidenciar que eventual matéria de ausência de materialidade por ausência de perícia no cadáver deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais, a defesa sustenta que o recorrente não praticou o delito e que não há provas que o vinculem aos fatos. Todavia, os autos indicam a existência de indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo
art. 413 do CPP.

A testemunha Andrenilson Pereira dos Santos, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, foi firme e coerente ao relatar que teria visto o recorrente chegar ao bar na garupa de uma motocicleta amarela, teria ouvido o disparo, e ao voltar-se teria visto o acusado ainda portando a espingarda e manuseando outro cartucho, afirmou que “quem atirou foi o Galeto”.

Tal depoimento foi colhido em juízo, sob contraditório, e não se mostra isolado.

A testemunha Osvaldino Bentes dos Santos, irmão da vítima, embora não presencial, relatou histórico de desavença entre vítima e acusado, e confirmou que soubera, por testemunha direta, que o réu teria efetuado o disparo.

O investigador de polícia Paulo Roberto Barsano corroborou a versão apresentada, esclarecendo que todas as testemunhas no local apontaram o acusado como autor do disparo, além de confirmar a existência de desavença prévia entre as partes.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente está dissociada do conjunto probatório e apresenta contradições, pois primeiro afirma que não estava na comunidade; depois, admite ter passado pelo local no momento aproximado dos fatos.

Nesta fase, exige-se apenas um lastro mínimo, não certeza. Assim, com base no conjunto probatório, entendo existentes os necessários indícios suficientes de autoria, razão pela qual a impronúncia é inviável.

Ademais, no tocante à qualificadora do inciso
II do §2º do art. 121 (motivo fútil)
e da qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121 (recurso que dificultou a defesa da vítima), ambas do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026